Tribunal: TJDFT
Processo: 0005465-20.2016.8.07.0014
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E PELO CONCURSO DE PESSOAS. REDAÇÃO ANTERIOR AO ADVENTO DA LEI N.o 13.654/2018. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos à ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevo probatório. Na espécie, uma das vítimas descreveu a dinâmica dos fatos de forma coerente e harmônica, além de ter efetuado o reconhecimento pessoal do acusado, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas.
2. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça já se pacificou pela validade dos depoimentos de policiais, colhidos em Juízo, em observância ao contraditório, sobretudo quando se encontram respaldados por outras provas, tal como ocorre na espécie.
3. Recurso conhecido e não provido para manter incólume a sentença que condenou o réu nas sanções do artigo 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal (roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo e pelo concurso de agentes), com redação anterior à Lei no 13.654/2018, à pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 24 (vinte e quatro) dias-multa, calculados à razão mínima.